Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-44.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0706939-44.2018.8.07.0004 Apelante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BETA GAMA Apelada MARIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (Id 18293430) interposta pelo Condomínio do Edifício Beta Gama contra sentença da 1a Vara Cível do Gama (Id 18293417), integrada por embargos declaratórios (Id 18293427) que, no julgamento de embargos à execução opostos pela apelada Maria de Lourdes Ferreira de Oliveira à execução n. 0003155-37.2017.8.07.0004 (2017.04.1.003250-2), promovida pelo apelante, reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante/recorrida para responder pela exação das taxas condominiais. Certidão emitida pela SUDIA (Id 18330471) atesta a distribuição do presente recurso por dependência ao processo 0003155-37.2017.8.07.0004 (2017.04.1.003250-2). É o relatório. Decido. Ao exame dos autos do processo executivo dito definidor da prevenção da 1a Turma Cível e desta relatoria, nenhuma informação consta acerca de anterior distribuição para este órgão colegiado de recurso ou incidente, já decidido ou ainda em processamento. Não encontro, portanto, causa que justifique a distribuição por dependência em face de prevenção desta c. 1a Turma Cível e desta relatoria. Ora, tratando-se de distribuição inaugural, a regra especializante do art. 81 do RITJDFT[1] não incide concretamente, motivo pelo qual a distribuição deve ser feita, de modo aleatório, entre os desembargadores com atuação nas Turmas Cíveis, tal como preconiza a regra geral do artigo 79 do RITJDFT[2]. Nesse contexto, em que não identifico nos autos da ação executiva 0003155-37.2017.8.07.0004 (2017.04.1.003250-2) suporte autorizador do fato atestado em certidão catalogada no Id 18330471, imperioso afastar a equivocada afirmativa da existência de situação geradora de dependência a condicionar a distribuição deste recurso. Nada há, verdadeiramente, que possa estabelecer a prevenção da e. 1a Turma Cível ou desta relatoria. Posto isso, em respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] e pelo art. 79 do RITJDFT, DETERMINO: a) a correção da certidão inserta no Id 18330471e posterior; b) redistribuição aleatória do presente recurso entre as oito turmas cíveis e desembargadores que as compõem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 81. A distribuicao de acao originaria e de recurso civel ou criminal torna o orgao e o relator preventos, observada a legislacao processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na acao de conhecimento quanto na de execucao, ressalvadas as hipoteses de suspeicao ou de impedimento supervenientes, procedendo-se a devida compensacao. [2] Art. 79. Far-se-a a distribuicao entre todos os desembargadores competentes em razao da materia. [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;